Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711598-38.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, CONCEICAO DE SOUZA DAMASCENO APELADO: CONCEICAO DE SOUZA DAMASCENO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Conceição de Souza Damasceno contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Banco do Brasil S.A. propôs ação monitória contra Conceição de Souza Damasceno (id 69098091). Conceição de Souza Damasceno foi citada e requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 69100615). O Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia (id 69100618). Determinou a intimação de Conceição de Souza Damasceno para trazer prova documental da sua hipossuficiência (id 69100622). Indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça sob o argumento de que ela não apresentou a documentação (id 69100625). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença (id 69100631). Constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 124.093,02 (cento e vinte e quatro mil, noventa e três reais e dois centavos). Condenou Conceição de Souza Damasceno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 69100631). Conceição de Souza Damasceno interpôs apelação. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 69100648). O preparo não foi recolhido. É o relatório. Decido. O art. 99, caput, do Código de Processo Civil prevê que a concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser requerida em petição inicial, contestação, petição para ingresso de terceiro no processo, ou recurso. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente será dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em recurso. Esse requerimento será apreciado pelo Relator que, em caso de indeferimento, fixará prazo para realização do pagamento do preparo. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, assegurava a concessão da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de hipossuficiência econômica para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que o magistrado deve indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[2] Conceição de Souza Damasceno requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos embargos à ação monitória (id 69100615). O Juízo de Primeiro Grau concedeu a ela o prazo de quinze (15) dias para apresentar documentos que comprovassem a sua hipossuficiência (id 69100622). Ela não cumpriu a determinação e o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 69100625). Conceição de Souza Damasceno limita-se a requerer, pela segunda vez, o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça analisado pelo Juízo de Primeiro Grau, de forma que dispensa-se o procedimento previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo à análise do requerimento conforme as especificidades do caso. Conceição de Souza Damasceno não impugnou oportunamente a decisão por meio da qual o benefício da gratuidade da justiça foi indeferido, de modo que operou-se a preclusão. Ela não faz jus ao benefício, pois uma vez indeferida a gratuidade de justiça, cabe à parte comprovar que houve alteração das circunstâncias que foram analisadas na ocasião do indeferimento do requerimento anterior, o que não ocorreu no presente caso. Confira-se o julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. 1. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça considerando, dentre outras coisas, a intensa movimentação financeira na conta de um dos agravantes e a existência de investimentos em fundos de renda fixa que ultrapassam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 1.1. A reiteração do pedido em apelação exige a comprovação da mudança relevante na situação fática financeira que os impeça de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Art. 98 do CPC. 1.2. Os agravantes apresentam documentos que demonstram que sua situação financeira não se alterou substancialmente, merecendo destaque os valores investidos que sofreram pouca ou nenhuma alteração negativa desde a última análise e a intensa movimentação financeira. 1.3. Não há comprovação de hipossuficiência que os impossibilite de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. 2. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do CPC. 2.2. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do CPC. 2.3. Os agravantes não recolheram o preparo no prazo fixado pelo relator. Assim, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do CPC. 3. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de Agravo Interno e não houve decisão judicial neste sentido. 3.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 4. Agravos internos desprovidos. (Acórdão 1334742, 0730197-58.2019.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJe: 30/04/2021.) Concluo que Conceição de Souza Damasceno não se desincumbiu do ônus processual de comprovar alteração das circunstâncias que foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau quando o benefício foi indeferido na origem. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se Conceição de Souza Damasceno para recolher e comprovar o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.